Tribunal: TJBA
Processo: 8000366-02.2021.8.05.0114
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000366-02.2021.8.05.0114

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: NATANAELIA CAMARA GIL SOUZA

Advogado(s)
:
PAULO MARTINS SMITH

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

PJ1

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA SEM INDICAÇÃO EXPRESSA DA TAXA APLICADA. DANO MORAL INEXISTENTE. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto pela parte autora, beneficiária da gratuidade de justiça, objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente a ação revisional de contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento firmado com instituição financeira em 07/01/2019. Pretende-se a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado e reconhecimento da ilegalidade da capitalização diária de juros, além de indenização por dano moral.

II. Questão em discussão
2.
Discute-se a legalidade das cláusulas contratuais de empréstimo bancário, especialmente quanto à abusividade dos juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado e à validade da capitalização diária sem informação clara da taxa aplicada, além da existência de dano moral passível de indenização.

III. Razões de decidir
3.
A revisão contratual é admitida nas relações de consumo com instituições financeiras, conforme Súmula 297/STJ.

4.
A taxa de juros contratual de 2,11% ao mês (28,47% ao ano) excede a taxa média de mercado à época (1,69% ao mês), conforme dados do Banco Central. Reconhecida a abusividade da taxa pactuada.

5.
É autorizada a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual apenas se expressamente pactuada, com indicação clara da taxa e periodicidade, o que não ocorreu no contrato.

6.
Inexistindo prova de abalo significativo ou violação à dignidade da pessoa humana, não se configura o dano moral indenizável.

7.
Determinada a devolução simples dos valores pagos a maior e revisão do contrato conforme taxas médias de mercado.

IV. Dispositivo e tese
8.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"
1.
A estipulação de juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado, sem justificativa plausível, configura abusividade, autorizando sua revisão judicial.

2.
A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é válida somente se pactuada expressamente, com informação clara da taxa e periodicidade, sob pena de nulidade da cláusula.

3.
A mera existência de cláusulas abusivas em contrato bancário não enseja, por si só, indenização por dano moral."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL nº. 8000366-02.2021.8.05.0114, de ITACARÉ
, em que figuram como Apelante
NATANAELIA CAMARA GIL SOUZA

e, como Apelado
BANCO BRADESCO S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
,
reformando a sentença,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, ______ de ______________ de 2025.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça